Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701409-13.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU IRREGULARES. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade. II – Não demonstrado nos autos o alegado cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, uma vez que o autor apresentou as contas do valor que entende devido em duas oportunidades. III – Uma vez que o réu, na ação de exigir contas, não apresentou as contas na forma estabelecida no art. 551 do CPC, devem ser homologadas as contas apresentadas pelo autor. IV – A parte que altera a verdade dos fatos ocorridos no processo incide em conduta configuradora de litigância de má-fé, a fundamentar a aplicação da pena prevista no art. 81 do CPC. V – Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 550, §6o, 551, §2o, e 552, todos do mesmo diploma legal, defendendo a necessidade de realização de prova pericial, pois as contas homologadas não possuíam certeza e higidez; c) artigo 10 do CPC, pois o acórdão trouxe um fundamento novo, ao julgar a prestação de contas com base na preclusão lógica, o que ofende o princípio da não surpresa. Pede, ao fim, a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 550, §6o, 551, §2o, e 552, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece curso em relação ao indicado malferimento ao artigo 10 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, defiro pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030